Tribunal: TJMT
Processo: 1007131-21.2026.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1007131-21.2026.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[EDSON CARLOS OLESCZUK - CPF: 044.434.259-18 (ADVOGADO), NORTE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA - CNPJ: 40.482.200/0001-42 (AGRAVANTE), JOÃO DE TAL (REU) (AGRAVADO), JOSÉ DE TAL (REU) (AGRAVADO), queiroz (REU) (AGRAVADO), DANIELA KRISTINE DOS PASSOS DE MORAES - CPF: 176.112.868-03 (AGRAVANTE), DANIEL NASCIMENTO RAMALHO - CPF: 033.076.081-50 (ADVOGADO), VLADIMIRO AMARAL DE SOUSA - CPF: 067.542.951-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ROSANE TEIXEIRA CARVALHO - CPF: 594.817.491-34 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

Ementa:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INTERDITO PROIBITÓRIO. TAXATIVIDADE MITIGADA. TEMA 988/STJ. CERCEAMENTO DE DEFESA INEXISTENTE. PROVA DOCUMENTAL SUFICIENTE. PODER INSTRUTÓRIO DO JUIZ. COMPORTAMENTO CONTRADITÓRIO DA PARTE. JUSTO RECEIO CESSADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

Agravo de instrumento interposto contra decisão interlocutória que, em sede de ação de interdito proibitório, indeferiu a produção de prova oral e anunciou o julgamento antecipado do mérito, após a tentativa infrutífera de desistência da ação pelas autoras sob a alegação de pacificação da posse.

II. Questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade do recurso pela tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil; e (
ii
) verificar se o indeferimento da prova oral configura cerceamento de defesa, considerando a suficiência da prova documental e a postura processual anterior das recorrentes.

III. Razões de decidir

3. O recurso merece conhecimento com base no Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que o indeferimento
da prova pode acarretar urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão apenas em sede de eventual apelação.

4. No mérito,
cabe ao magistrado,
como
um dos
destinatário
s
da prova
e diretor do processo
, indeferir diligências inúteis
ou meramente protelatórias,
quando os elementos documentais, como o auto de constatação lavrado por oficial de justiça, demonstram a ausência de invasores e a proteção da área.

5. A pretensão de produzir prova oral sobre a ameaça possessória revela-se incompatível com o pedido anterior de desistência formulado pelas autoras, no qual afirmaram a pacificação da posse, configurando proibição de comportamento contraditório e violação à boa-fé objetiva.

6. Constatado que o justo receio cessou e que a finalidade preventiva da ação foi atingida pela medida liminar e pela situação fática consolidada, a dilação probatória torna-se desnecessária para o deslinde da causa.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: "1. O magistrado
como um dos
destinatário
s
da prova
e diretor do processo
, possui a prerrogativa de anunciar o julgamento antecipado quando a prova documental é exauriente para o convencimento jurisdicional. 2. A afirmação anterior de pacificação da posse pela parte impede a posterior alegação de cerceamento de defesa por indeferimento de prova destinada a comprovar a persistência de ameaça possessória."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015,
arts
. 370, parágrafo único; 355, I; 567; e 1.015.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo 988; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 2.092.655/MG, Rel. Min. Raul Araújo, j. 27.03.2023; STJ,
AgInt
no
AREsp
no 1.604.351/MG, Segunda Turma, j. 14.06.2022.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Trata
-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Norte Construtora e Imobiliária Ltda e Daniela Kristine dos Passos de Moraes em face de decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Interdito Proibitório n. 1004492-09.2023.8.11.0041, indeferiu o pedido de desistência da ação formulado pelas autoras, declarou o feito saneado e anunciou o julgamento antecipado do mérito, indeferindo, por conseguinte, a dilação probatória voltada à colheita de prova oral.

Em suas razões recursais, as agravantes sustentam, em síntese, a ocorrência de cerceamento de defesa, argumentando que a controvérsia
da lide
possui natureza fática, o que tornaria indispensável a oitiva de testemunhas e o depoimento pessoal dos réus para a comprovação do alegado esbulho possessório. Defendem a necessidade de aplicação da tese da taxatividade mitigada do rol do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, conforme o Tema Repetitivo 988 do Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de que a postergação da análise da prova para a sede de apelação tornaria a medida inútil e acarretaria a nulidade da futura sentença.

Narram que a demanda visa a proteção possessória de três lotes urbanos na região do Contorno Leste, em Cuiabá, e que a liminar inicialmente deferida foi cumprida pelo Oficial de Justiça, o qual constatou a área cercada e sem invasores no momento da diligência. Pontuam que, embora tenham manifestado o desejo de desistir do feito em audiência de saneamento, a recusa dos réus e dos assistentes litisconsorciais em aceitar a desistência as obriga a prosseguir na instrução para garantir o sucesso da demanda, razão pela qual a prova oral seria vital.

O pedido de antecipação da tutela recursal foi indeferido, sob o fundamento de ausência de probabilidade do direito e de perigo de dano irreparável. O Ministério Público, instado a se manifestar, ofertou parecer pelo desprovimento do recurso, salientando que o magistrado é o destinatário final da prova e que os elementos documentais presentes nos autos são suficientes para o julgamento da lide.

A procuradoria do Ministério Público se manifestou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR.
DR.
JUIZ
ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

(RELATOR)

Egrégia Câmara:

Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos, conheço o agravo de instrumento.

No que tange ao cabimento, embora a decisão que indefere a produção de provas não esteja expressamente elencada no rol taxativo do artigo 1.015 do Código de Processo Civil, aplico a tese da taxatividade mitigada firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema 988, ante a urgência decorrente da inutilidade do julgamento desta questão em sede de apelação, evitando-se eventual anulação de todo o processo por cerceamento de defesa.
A corroborar:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL TAXATIVO MITIGADO NO
ART.
1.015 DO CPC/2015. DECISÃO QUE INDEFERE PROVA PERICIAL. CABIMENTO DO
RECURSO.
URGÊNCIA E UTILIDADE. AGRAVO INTERNO PROVIDO. DECISÃO RECONSIDERADA. SÚMULAS 283 E 284 DO STF
AFASTADAS.
AGRAVO CONHECIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL. 1. As Súmulas 283 e 284 do STF devem ser afastadas, porquanto da releitura da petição do recurso especial é possível afirmar que a fundamentação do acórdão a quo foi impugnada em sua totalidade.
2.
Segundo a jurisprudência da QUARTA TURMA do STJ, "a melhor interpretação ao art. 1.015 do CPC/2015, prestigiando a tese firmada no 'Tema Repetitivo 988, é pela possibilidade de interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento no recurso de apelação, logo, não pode aquele julgado ser
compreendido em prejuízo daquele que atuou em conformidade com a orientação emanada no Repetitivo, isso independentemente da data em que foi proferida a decisão interlocutória na fase de conhecimento" (
AgInt
no
AREsp
n. 1 .472.656/SP, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 5/9/2019,
DJe
25/9/2019). 3. No caso, o agravo de instrumento deve ser conhecido, pois a decisão que indefere prova pericial, mercê de deter cunho decisório, contém a urgência em sua análise, sob pena de, em eventual recurso de apelação, cassar-se a sentença em razão de fundado cerceamento de
defesa.
4. Agravo interno provido. Agravo conhecido para dar provimento ao recurso especial.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2092655 MG 2022/0080744-4, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 27/03/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/04/2023)

No mérito,
o inconformismo
das agravantes
decorre da alegação

de
necessidade de produção de prova oral para a comprovação da ameaça à posse.

O magistrado é o diretor do processo e um dos

destinatário
s
da prova
cabendo-lhe
o poder-dever de indeferir diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do artigo 370, parágrafo único, do Código de Processo Civil. A discricionariedade do juiz na condução da instrução processual permite o julgamento antecipado da lide quando os elementos documentais já acostados forem suficientes para a formação de seu convencimento, o que se amolda perfeitamente ao caso em tela.
Neste sentido:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE PRODUÇÃO DE PROVA
TESTEMUNHAL.
DISCRICIONARIEDADE DO JULGADOR. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. REEXAME DE
PROVAS.
IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1.
O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna
incólume
o entendimento nela
firmado. 2. Não há cerceamento de defesa quando o julgador, ao constatar nos autos a existência de provas suficientes para o seu convencimento, indefere pedido de produção de prova testemunhal. Cabe ao juiz decidir, motivadamente, sobre os elementos necessários à formação de seu entendimento, pois, como destinatário da prova, é livre para determinar as provas necessárias ou indeferir as inúteis ou
protelatórias.
3. Consoante entendimento desta Corte, "a apuração da necessidade de produção da prova testemunhal ou a ocorrência de cerceamento de defesa decorrente da falta daquela demandam reexame de aspectos fático-probatórios, o que encontra óbice na Súmula 7 do STJ" (STJ, REsp 1.791.024/SP,
Rel.
Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA,
DJe
de 23/04/2019). 4. Agravo interno não provido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1604351 MG 2019/0312071-3, Data de Julgamento: 14/06/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
20/06/2022)

Ao compulsar os autos de origem, verifica-se que a ação possessória foi devidamente instruída com
ampla
documentação, incluindo matrículas imobiliárias e, principalmente, o auto de constatação lavrado por Oficial de Justiça por ocasião do cumprimento da liminar.
Denota-se
,
que
o
oficial de justiça
certificou que as áreas em litígio estavam devidamente cercadas e sem a presença de invasores no momento da diligência. Tais fatos comprovados indicam que a ameaça que ensejou o ajuizamento da ação foi neutralizada pela medida judicial preventiva.

Observa-se que
as
agravantes
manifestaram expressamente, durante a audiência de saneamento e organização,
pela desistência
da ação, fundamentando
o
pedido na perda superveniente do objeto devido à pacificação da posse em outra demanda judicial. Ao agirem dessa forma, as recorrentes reconheceram, perante o juízo, que a controvérsia fática e a ameaça possessória não mais
existem
.

Nesse contexto, revela-se intrinsecamente contraditório que as mesmas partes que alegaram a pacificação da posse e a desnecessidade do prosseguimento do feito venham agora sustentar que a prova oral é indispensável e urgente para demonstrar o esbulho ou a ameaça. Tal comportamento processual configura nítida violação ao princípio do
venire
contra
factum

proprium
, que veda o comportamento contraditório das partes em homenagem à boa-fé objetiva e à segurança jurídica.
Portanto,
reconhecido pelas
próprias
recorrentes
que o objeto da lide foi pacificado, a instrução probatória para provar fatos que elas mesmas consideram superados
se
revela
ineficaz
.

O
artigo 567 do Código de Processo Civil, o possuidor tem direito a ser segurado de violência iminente se tiver justo receio de ser turbado ou esbulhado.
O
cumprimento da liminar e a declaração de pacificação da posse pelas próprias autoras, conclui
-se
que o justo receio cessou, esvaziando a finalidade preventiva da ação.

A proteção possessória, em sua essência, atingiu seu fim com a constatação de que a área está livre de invasores e protegida por ordem judicial.

Dessa forma, a dilação probatória para a oitiva de testemunhas ou depoimento pessoal dos réus não trar
á
elementos novos capazes de alterar o deslinde da causa, visto que a situação fática atual está consolidada pelas provas documentais e pelo auto de constatação.

O julgamento antecipado, portanto, não configura cerceamento de defesa, mas sim a aplicação correta da celeridade e da economia processual frente a um conjunto probatório que já se mostra
suficiente
para a solução da controvérsia.

Contudo, tal continuidade não implica renovação de atos instrutórios que se revelam desnecessários diante das admissões feitas pelas próprias autoras e das provas já coligidas.

A
suficiência das provas documentais aliada à contradição das agravantes e à cessação do justo receio autorizam o julgamento antecipado do feito, inexistindo qualquer vício de nulidade na decisão fustigada
, razão pela qual nego provimento ao recurso
.

DISPOSITIVO

Em face d
o exposto, em consonância com o parecer ministerial,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo íntegra a decisão agravada que
deferiu
o julgamento antecipado da lide e indeferiu a produção de prova oral.

É como voto.

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Juiz de Direito
Convocado

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026